Tribunal: TJES
Processo: 5005694-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005694-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS SIMOES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA FUNGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Simões contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander S.A., que determinou o desentranhamento dos embargos à execução protocolados nos próprios autos do feito executivo, por configurarem erro grosseiro, e determinou o prosseguimento da execução. O agravante defende a validade dos embargos, alegando matérias de ordem pública e sustentando que o vício formal seria sanável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a oposição de embargos à execução nos próprios autos do processo executivo, em vez de distribuição em apartado, pode ser admitida com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, ou se configura erro grosseiro que inviabiliza o conhecimento da defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução constituem ação autônoma de conhecimento, razão pela qual devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado, conforme dispõe expressamente o art. 914, § 1º, do CPC.

A oposição de embargos por meio de simples petição nos autos da execução caracteriza inadequação da via eleita, configurando erro grosseiro que afasta a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que a defesa da execução por petição simples é inescusável e não admite flexibilização, sob pena de violação à literalidade da lei processual.

A decisão recorrida encontra-se em conformidade com a legislação e os precedentes, não havendo excesso de formalismo, mas sim observância da exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma e devem ser distribuídos por dependência e autuados em apartado.

A apresentação de embargos por simples petição nos autos da execução configura erro grosseiro e não pode ser convalidada pelos princípios da instrumentalidade das formas ou da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 914, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.038.393/RO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 13.08.2025, DJEN 19.08.2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 50026838620248080000, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005694-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS SIMÕES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Simões em face da r. Decisão (ID 13209284) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5026512-20.2022.8.08.0048, em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, movida por Banco Santander S.A., que determinou o desentranhamento da petição de embargos à execução (ID 13208671) e dos documentos que a acompanhavam, por entender que sua oposição nos próprios autos da execução configuraria erro grosseiro, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da Decisão, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustentando, em síntese:
(i)
tempestividade dos embargos à execução opostos e a relevância das matérias neles veiculadas, inclusive de ordem pública, como prescrição, fraude na contratação e coisa julgada, decorrente de anterior demanda judicial que teria reconhecido a inexigibilidade do débito;
(ii)
que o vício formal apontado pelo juízo a quo (protocolo dos embargos nos autos principais em vez de distribuição em apartado) seria sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas, da ampla defesa e da economia processual; e
(iii)
existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciado no risco de constrição de seu salário, verba de natureza alimentar, dado o prosseguimento da execução que reputa indevida, ressaltando sua condição de hipossuficiência econômica.

Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifico que na Decisão recorrida o Juízo
a quo
determinou o desentranhamento dos embargos à execução opostos pelo ora Agravante, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por terem sido protocolados nos próprios autos da execução.

Assim consignou o Magistrado em sua Decisão:

“Após devidamente citado, a parte executada opôs Embargos à Execução nos próprios autos do feito executivo (ID n° 42940324).

Conforme preconiza o art. 914, § 1°, do CPC, os ‘embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.’

Do que se infere do supramencionado dispositivo, os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, razão pela qual a sua oposição nos mesmos autos, configura via inadequada, além de erro grosseiro que não deve ser admitido. (...)

À luz do exposto, determino o desentranhamento da petição de embargos à execução de ID n° 42940324 e os documentos que acompanham a petição.

INTIMEM-SE as partes desta decisão, sendo no caso da exequente para apresentar valor atualizado débito exequendo e requerer as medidas executivas que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Em que pese ter deferido inicialmente o efeito suspensivo requerido nas razões recursais, debruçando-me novamente sobre o tema, desta vez a partir de uma análise mais aprofundada, entendo que a hipótese é de desprovimento do recurso. Explico.

Os Embargos à Execução, por força de expressa disposição legal, consubstanciam-se como ação autônoma de conhecimento, com procedimento próprio, que não se confunde com mera manifestação nos autos da execução.

A rigor do disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado”. A regra é, portanto, de clareza solar, a exigir a distribuição em autos apartados para que se instaure a relação processual dos embargos, que, repita-se, detêm natureza de ação judicial.

Nesse contexto, a interposição dos embargos por simples petição protocolada no bojo do processo de execução, como ocorreu na hipótese vertente, não pode ser albergada pelo princípio da instrumentalidade das formas ou pelo princípio da fungibilidade, uma vez que se trata de erro grosseiro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação de defesa da execução por meio de simples petição constitui erro inescusável, apto a afastar a aplicação dos referidos princípios. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFESA DE EXECUÇÃO POR PETIÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MANEJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ART. 277 DO CPC. SÚMULA N. 211/STJ. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MERA APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
5. O art. 914 do CPC é cristalino ao destacar que o executado poderá se opor à execução por meio de embargos. Diante da clara indicação legal, a apresentação de petição simples revela erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.
[...] (AgInt no REsp n. 2.038.393/RO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)

No mesmo sentido cito já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS DA EXECUÇÃO. AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As agravadas opuseram embargos à execução pela via inadequada, eis que procederam à juntada da peça ao processo de execução de título executivo extrajudicial, quando deveriam ter diligenciado a fim de distribuí-la separadamente, isto é, enquanto ação autônoma, nos termos do que preconiza o artigo 914, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. O referido dispositivo é taxativo ao estabelecer que os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência aos autos principais da execução, e em autos apartados, o que demonstra que a oposição nos mesmos autos se deu pela via inadequada, de modo a configurar a existência de erro grosseiro, insuscetível, portanto, de ser sanado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50026838620248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Desta forma, a decisão recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, não havendo que se falar em excesso de formalismo.

Por conseguinte, o ato processual praticado pelo Agravante revela erro grosseiro, que não pode ser chancelado por este Sodalício, sob pena de violação à literalidade do art. 914, § 1º, do CPC. O caminho processual adequado para a defesa do executado é a propositura de ação autônoma, e não a simples protocolização de petição incidental nos autos da execução.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o Relator, eminente
Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, em seu judicioso voto,
conheceu
e
negou
provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
José Carlos Simões
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra (Id 13209284) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Banco Santander S/A
, determinou o desentranhamento dos
embargos à execução
e dos documentos que a acompanham, por terem sido opostos nos próprios autos da demanda executória.

Por possui entendimento diverso sobre a matéria, peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, apresentar voto divergente. Vejamos.

Como dito, o prolator da decisão agravada determinou o desentranhamento da petição de
e
mbargos à
e
xecução
e dos documentos que a instruíam, sob o fundamento de que a oposição nos próprios autos configura erro grosseiro e via inadequada, com isso contrariando o disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil.

Conquanto não desconheça respeitável entendimento nesse sentido, entendo que a extinção da defesa do executado por tal motivo, sem conferir oportunidade para que o embargante/agravante possa saná-lo, constitui medida desproporcional e contrária à atual sistemática processual civil.

O atual diploma processual civil inaugurou um sistema pautado na primazia do julgamento de mérito (art. 4º), na cooperação entre todos os sujeitos do processo (art. 6º) e na instrumentalidade das formas (arts. 188
1
e 277
2
).

In casu
, o embargante/agravante, pessoa hipossuficiente – ajudante geral, auferindo renda de aproximadamente dois salários mínimos (Id 13208668) – apresentou
tempestivamente
sua defesa, arguindo matérias de ordem pública de alta relevância, tais como inexistência do débito por fraude, coisa julgada e prescrição, não me sendo razoável inadmiti-la, mediante o desentranhamento da peça e dos documentos que a acompanham, quando a correção do vício constitui medida simples no sistema do processo eletrônico (PJe).

Salvo melhor juízo, basta determinar que a serventia ou a própria parte providencie a correta distribuição ou o translado das peças para autos apartados, sem que isso implique na anulação do ato defensivo tempestivamente praticado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o protocolo de petição de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, a despeito do disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, configura vício sanável. Noutras palavras: não se trata de erro grosseiro, mas de irregularidade formal passível de correção, devendo o juiz determinar a regularização do feito, seja pelo desentranhamento e autuação em apartado, seja pela correção da classe processual no sistema eletrônico, se possível.

Nesse sentido, destaco recentíssimos precedentes daquela Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLIZAÇÃO. SIMPLES PETIÇÃO. AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA. VÍCIO PROCEDIMENTAL SANÁVEL
. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve decisão rejeitando a alegação de intempestividade dos embargos à execução, protocolizados nos autos da ação executiva.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se a protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura erro grosseiro insuscetível de correção, ou se tal vício procedimental pode ser sanado pelo princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3.
A protocolização de embargos à execução nos próprios autos da ação executiva configura vício procedimental sanável quando a manifestação defensiva é tempestiva e alcança sua finalidade essencial
.

4. O princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, autoriza o aproveitamento de atos processuais que, embora formalmente irregulares, alcancem sua finalidade essencial sem causar prejuízo às partes.

5.
O sistema processual civil contemporâneo privilegia a efetividade e a solução do mérito em detrimento de exigências meramente formais, especialmente quando observados os direitos constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
.

6.
A posterior regularização mediante distribuição por dependência supre adequadamente a deficiência procedimental inicial, preservando a validade da manifestação defensiva e o desenvolvimento regular do feito
.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Recurso especial não provido.”

Teses de julgamento:

1. A protocolização de embargos à execução nos autos da ação executiva, em desconformidade com o art. 914, § 1º, do CPC, configura vício sanável, desde que o ato alcance sua finalidade essencial e seja posteriormente regularizado em prazo razoável, sem prejuízo ao contraditório.

2. O princípio da instrumentalidade das formas autoriza o aproveitamento de atos processuais formalmente irregulares que não comprometam a substância do procedimento e não causem prejuízo às partes.

Dispositivos relevantes citados: (...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp 2.206.445/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 14/10/2025, DJEN 28/10/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. ERRO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que manteve sentença de rejeição dos embargos à execução por intempestividade, considerando erro insanável a protocolização nos autos do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução e dentro do prazo legal configura mera irregularidade formal, passível de correção à luz do princípio da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ considera que a protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, quando tempestiva, configura mera irregularidade formal, devendo ser concedido prazo para sanar o vício
.

4.
O princípio da instrumentalidade das formas deve ser aplicado, pois o erro não impede a apreciação dos argumentos apresentados nos embargos
.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do julgamento: Recurso especial conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A protocolização dos embargos à execução nos próprios autos da execução, quando tempestiva, configura mera irregularidade formal, passível de correção.

Dispositivos relevantes citados: (...)”

(STJ, Quarta Turma, REsp nº 2.068.084/GO, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 22/09/2025, DJEN de 29/09/2025)

Como se vê, há recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui vício sanável
, não se tratando de erro grosseiro, devendo ser oportunizada a sua regularização, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

A decisão hostilizada, ao determinar o desentranhamento da petição dos embargos à execução e o prosseguimento da execução de vultosa quantia (R$ 495.566,48) contra parte hipossuficiente e sem levar em consideração a relevância das teses jurídicas invocadas, viola frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que chancelar tal orientação, salvo melhor juízo, constitui apego um formalismo estéril, à luz dos mencionados arts. 4º, 6º, 188 e 277 do Código de Processo Civil.

Com tais considerações, novamente pedindo vênia ao eminente Relator para dele discordar,
dou provimento ao agravo de instrumento
para, reformando a decisão agravada, determinar que o Juízo de 1º grau proceda à regularização do feito mediante a intimação do embargante/agravante para que providencie a distribuição de seus embargos à execução como ação autônoma por dependência à lide executória, com a aproveitamento dos atos processuais porventura já praticados, dada a tempestividade da defesa.

É como voto
.

DESª. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

__________________________

1
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

2
Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.